Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-52.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JHENIFER DE PAULA MATOS - CPF: 019.846.681-10 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), MARCIA REGINA OLHIER DA SILVEIRA - CPF: 261.602.668-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).( RAI Nº
1013994-95.2023.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado

- Des.Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022022-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JHENIFER DE PAULA MATOS

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JHENIFER DE PAULA MATOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.1020571-44.2023.8.11.0015
proposta pelo
BANCOHYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não foi notificado das parcelas em atraso, uma vez que a prestação mencionada na notificação já havia sido quitada,

Aduz que a notificação extrajudicial enviada a Agravante na data de 07 de julho de 2023 se referiria ao pagamento da parcela de número 05 com vencimento para o dia 15/06/2023, e ainda, a notificação fora recebida na data de 19/07/2023. Contudo aduz que efetuou o pagamento em 30/06/2023 da referida parcela de nº 05, de modo que na data de 06/07/2023 quando foi emitido o comunicado extrajudicial a parcela já havia sido quitada.

Desse modo, afirma que o Agravado utilizou-se de notificação extrajudicial de parcelas pagas para ajuizar a presente medida, o que não se amolda aos requisitos legais

Registra que “
se a notificação extrajudicial tem a finalidade de dar ciência à parte, estadeveria ser enviada a Agravante com a menção das parcelas em atraso, e nãodasparcelas já quitadas, se tornando, então, a notificação inválida”.

Requer
a concessão do efeito suspensivo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição da posse do veículo ao Agravante
e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou deferida (id nº 183881181).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id nº 188220184.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre JHENIFER DE PAULA MATOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.1020571-44.2023.8.11.0015
proposta pelo
BANCOHYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não foi notificado das parcelas em atraso, uma vez que a prestação mencionada na notificação já havia sido quitada;

que a notificação extrajudicial enviada a Agravante na data de 07 de julho de 2023 se referiria ao pagamento da parcela de número 05 com vencimento para o dia 15/06/2023, e ainda, a notificação fora recebida na data de 19/07/2023. Contudo aduz que efetuou o pagamento em 30/06/2023 da referida parcela de nº 05, de modo que na data de 06/07/2023 quando foi emitido o comunicado extrajudicial a parcela já havia sido quitada; que o Agravado utilizou-se de notificação extrajudicial de parcelas pagas para ajuizar a presente medida, o que não se amolda aos requisitos legais; Ao final, requer o

provimento do recurso.

Pois bem.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso, a notificação extrajudicial foi entregue à devedora em 19/07/2023 (id nº 126060886, constando que se referia à “
Parcelas: 05, Vencimento: 15/06/2023
”, enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da mesma prestação de n. 05, vencida em 15/06/2023. (id nº 126060875).

A agravante anexou boleto e comprovante de pagamento demonstrando sua quitação em 30/06/2023 (id nº 129375982).

Contudo, a notificação com fundamento em parcela paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

E ainda:

AI 1022514-78.2022.8.11.0000;

AP 1001179-32.2022.8.11.0055.

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019)

Dessa forma, não foi comprovada nos autos a constituição em mora do devedor, o que acarreta na ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para revogar a liminar concedida no juízo de origem e determinar que o veículo seja restituído à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023